Tribunal: STF
Processo: Ext 1894
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de Extradição executória formulado pelo Governo da República do Uruguai, encaminhado, com fundamento no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, promulgado pelo Decreto nº 4.975, de 30 de janeiro de 2004, pela qual se pede a extradição do nacional uruguaio LUIS GEOVANI DOS SANTOS PORTILLO, com fundamento no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17 e no art. 275, § 3º do Decreto nº 9.199/2017.



    A representação em questão narra que:   



    “1 - Em 17 de outubro de 2023, aproximadamente â hora 17:00, os inculpados PORTILLO e OUTRA DE SOUZA (pelos quais já existe Mandado de Detenção), quem estavam em um veículo marca VOYAGE, placa brasileira ISW5996, de cor branca, interceptaram na rua Ceballos e Joaquín Suàrez à vitima Luis Olivera quem, nesse momento, ingressava ao seu veículo marca Mercedes modelo A200, placa RAA 7601. Um dos inculpados tentou pegar a bolsa que se encontrava dentro do veículo e, perante a negativa da vítima, lhe mostrou um arma de fogo aprovisionando a mesma (uma pistola GLOCK), atingindo a subtrair e se apoderar da bolsa (a qual tinha o montante de 300.000 pesos uruguaios e 6 munições calibre 357) pegando a fugida e entrando ao veículo que esperava ele do lado do acompanhante e fugindo. ------- 



    II - No lugar do fato colocaram-se câmeras de vídeovigilância do Ministério do Interior e de casas particulares que registraram a chegada e a retirada do veiculo e dos seus ocupantes ao lugar e observou-se claramente ao acompanhante no veículo, o inculpado PORTILLO. ----------------------------------------------------- 



    III - Houve contato com a Polícia Civil de Livramento para a localização do veículo quem informou que o mesmo dia do fato, à hora 23:20, o veículo marca VW VOYAGE, placa ISW5996, foi incendiado por duas pessoas naquela cidade, os que geraram o fogo . -------- 



    IV - Verifica-se também que, efetuada uma inspeção ao veículo da vítima, foi localizado sob o mesmo, na parte traseira, um dispositivo eletrônico de localização satelital e rastreio, a respeito do qual a vítima desconhece sua origem e quem foi que o colocou nesse lugar. Efetuado um SAIL, foi recolhida informação da operadora, de que o portador do mesmo é Cristian '3~ OUTRA. -------------------------------------------------------- MANDADO DE DETENÇÃO INTERNACIONAL: Decreto Nº 426/2024 de 06 de maio de 2024, cuja cópia encontra-se em anexo. ------------------------------------------------------ 



    DETENÇÃO COM FINS DE EXTRADIÇÃO: Segundo informação fornecida pelo Ministério das Relações Exteriores (Nota DCJI/DAUC/36/JUST ERAS URUG) o Senhor Luís Geovani Dos Santos Portillo, se encontra em prisão com fins de extradição desde o dia 10 de junho de 2024, na cidade de Santana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. ---------------------------------- 



    COMPROMISSOS: O Estado uruguaio assume formal e expressamente os compromissos estabelecidos no Artigo 96 da Lei do Brasil 13.445/2017: -------------------------- 



    a) a pessoa extraditada não será detida, julgada ou condenada em território nacional por outros crimes cometidos antes da data do pedido desta extradição e que não constem desta, com as exceções previstas no artigo 14, alíneas a) e 



    b) do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL. b) será computado o tempo de privação de liberdade sofrido pela pessoa extraditada naquele pais em virtude de prisão preventiva para fins de extradição, será computado o tempo de prisão que o extraditado permaneceu no Brasil em razão da Extradição 



    c) a pena corporal, perpetua ou de morte serão substituídas se for o caso por pena privativa de liberdade, respeitando o limite máximo da pena que não ultrapassará o limite de trinta anos. ---------------------- 



    d) a pessoa extraditada não será novamente extraditada para um terceiro Estado sem o consentimento da República Federativa do Brasil, ressalvado o disposto no artigo 14, alínea a), do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL ------------------------------ 



    e) razões políticas não serão consideradas como circunstâncias agravantes de uma eventual sanção a aplicar. ---------------------------------------------------- ___ _ 



    f) O extraditado não será submetido a tortura nem a outros tratamentos ou penas cn1éis, desumanos ou degradantes. ------------------------------------------ -------- 



    CONSTÂNCIA: Faz-se constar em forma expressa que no Uruguai não é aplicada a pena de morte ou pena privativa de liberdade a perpetuidade, de conformidade com o Artigo 13 do Tratado de Extradição”. (edoc. 1, p. 21-24)  



    Nos autos da PPE 1184, decretei a prisão preventiva do extraditando em 4/6/24 (edoc. 3).



    O mandado de prisão foi cumprido pela Superintendência da Polícia Federal do Rio Grande do Sul em 10/6/24, a qual encaminhou o custodiado à Penitenciária Estadual de Santana do Livramento/RS (edoc. 7, p. 30)



    Considerando-se que o extraditando está detido de Santana do Livramento/RS, delego a competência ao juízo federal da Seção Judiciária daquele Estado, ao qual o feito couber por livre distribuição, para realizar o seu interrogatório (RISTF, art. 211). 



    Expeça-se carta de ordem, a ser instruída com cópia integral dos autos, observando-se que: 



    a) caso necessário na hipótese, deverá ser nomeado tradutor juramentado no idioma do súdito estrangeiro para o ato; 



    b) deverá ser intimada a Defensoria Pública da União, caso o extraditando não tenha indicado advogado, para acompanhamento do interrogatório designado, nomeando-se, na hipótese de não comparecimento injustificado, defensor para o só efeito do ato;



    c) a defesa deverá ser intimada a apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, a contar do interrogatório (art. 91, § 1º, da Lei nº 13.445/17 e art. 210 do RISTF) e, apresentada ou não a defesa no prazo legal, deverão os autos retornar, com urgência, à Suprema Corte;



    d) deverão ser diligenciados informes sobre os motivos da prisão do extraditando por outro processo, requisitando-se certidão a seu respeito, que deverá instruir a devolução da carta de ordem.



    Dê-se ciência à Superintendência da Polícia Federal do Rio Grande do Sul, à Defensoria Geral da União e à Procuradoria Geral da República.



    Apensem-se os autos da PPE 1.184 ao presente feito.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente